Tribunal: TJDFT
Processo: 0004246-79.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004246-79.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: JAIME PLA PUJADES DE AVILA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 19771293. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator